Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704245-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. AGRAVADO: JESUMIRA JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Cobrança no 0707886-15.2020.8.07.0009, proferiu decisão saneadora rejeitando as preliminares arguidas pela agravante e indeferindo o pedido de denunciação da lide. Argumenta ser necessária a produção de prova indeferida pelo juízo para esclarecer a questão colocada em juízo. Elucida que a decisão entendeu pela legitimidade da agravante e indeferiu a denunciação da lide à companhia de seguro responsável por eventual pagamento, sendo necessária a reforma. Afirma que a parte contratante do seguro alegou ter boa saúde não informando doença pré existente, ofendendo o contrato firmado pelas partes, de forma que não há direito a indenização por seguro. Sustenta que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada declarando a ilegitimidade da parte, senão acatando a denunciação da lide à Usebens Seguradora S/A; determinar que seja realizada a produção de prova. Preparo recolhido ID 23207020 e 23207021. Despacho ID 23215612 intimando a parte a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o que foi feito através da petição ID 23396987. É o relatório. DECIDO. 1. LEGITIMIDADE E PRODUÇÃO DE PROVA O recurso não pode ser conhecido quanto aos pedido de declaração da ilegitimidade do agravante e determinação de produção de prova. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que as questões relativas à legitimidade e produção de prova não estão previstas no art. 1.015 do CPC, de forma que é incabível a interposição do recurso quanto a elas. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, sendo o recurso, no que tange ao pleito de reconhecimento de ilegitimidade passiva e à produção de prova, razão pela qual não merece conhecimento o recurso quanto a estas questões. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). 2. DENUNCIAÇÃO DA LIDE Desta forma, conheço do recurso somente quanto ao indeferimento da denunciação da lide. No caso dos autos está sendo cobrado pagamento de seguro prestamista de consorciado falecido. Tal relação é regida pelo Código do Consumidor. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ADESÃO, SEGURO E FUNDO DE PENSÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. 1. A Apelante afirma que "a contribuição mensal de cada participante é composta de percentual ao fundo comum, fundo de reserva, taxa de administração e seguro (este último quando contratado, o que se verifica na hipótese dos autos) e, em caso de desistência do consorciado ou sua exclusão por falta de pagamento das prestações, será restituído do percentual pago ao fundo comum e ao fundo de reserva, este último a depender do andamento do grupo". Defende ainda a restituição realizada, alegando ter sido realizada de acordo com as disposições do contrato realizado pelas partes. 2. Saliento que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do consumidor e pela Lei dos Consórcios (11.795/08). (...) 8. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão 1247821, 07061691120198070006, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO ÓBITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. CABIMENTO. (...) 7. Ainda que houvesse previsão contratual em sentido contrário, é certo que a incidência das normas consumeristas na relação instaurada entre consorciados e administradora (REsp 1.269.632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 03.11.2011) torna nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51). 8. Consequentemente, os herdeiros da consorciada falecida tinham, sim, direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da impositiva quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial. 9. Cuidando-se de obrigação contratual, sem termo especificado, a mora da administradora ficou configurada desde a citação, conforme devidamente firmado nas instâncias ordinárias, afastada a alegação de que o inadimplemento somente teria ocorrido após o término do grupo (ocorrido em 2015, depois do ajuizamento da demanda). 10. Recurso especial não provido. (REsp 1406200/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 02/02/2017) O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que nas hipóteses do artigo 13, parágrafo único, deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Assim preveem os mencionados dispositivos legais, in verbis: Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando: I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Além disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar tal dispositivo, editou a Súmula no 92, assim ementada: Súmula 92: Inadmissível, em qualquer hipótese, a denunciação da lide nas ações que versam sobre relação de consumo. Com efeito, o legislador proibiu o instituto da denunciação da lide nas relações de consumo para evitar que a intervenção de outros interessados no processo pudesse torná-lo mais moroso, retardando a tutela jurídica dos consumidores, bem como pelo fato de a relação entre o consumidor e o fornecedor ser baseada na responsabilidade objetiva e a relação que se instauraria pela denunciação da lide seria baseada na responsabilidade subjetiva. Assim, em síntese, o “espírito da lei” é evitar que os fornecedores denunciem a lide a toda a cadeia de consumo, em notório prejuízo ao consumidor. Como se vê, ainda, o legislador fora expresso ao vedar a denunciação aos “demais responsáveis”, se referindo ao fabricante, produtor, importador, etc, todos fornecedores participantes da cadeia de consumo. Ademais, nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a denunciação da lide afigura-se possível tão somente quando o terceiro possui responsabilidade direta prevista em lei ou em contrato, não se confundindo com a hipótese de direito de regresso genérico. Portanto, ela não se mostra adequada nos casos em que a parte objetiva transferir a responsabilidade do evento danoso a outrem. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao analisar a presente ação de cobrança de cotas condominiais, consigna a impossibilidade de denunciação da lide de empresa cedente dos direitos e obrigações contratuais relativos ao imóvel adquirido pelo recorrente, na medida em que, apenas se autoriza a denunciação ao terceiro que tenha responsabilidade direta, prevista na lei ou no contrato. Desta forma, como o negócio formalizado entre o recorrente e a construtora não se trata de direito regressivo, não pode ser oposto contra o condomínio. A reforma do aresto, nestes aspectos, demanda inegável necessidade de interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria probatória, providências inviáveis de serem adotadas em sede de recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1371046/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EFEITOS DA REVELIA. MANUTENÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código Documento: 82743325 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 29/05/2018 Página 2 de 3 Superior Tribunal de Justiça de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. À luz do art. 70, III, do CPC/1973, é imprescindível que o litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo daquele que perder a demanda, o que não ocorre na hipótese. 3. Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir a responsabilidade pelo evento danoso a terceiros. Precedentes. 4. Ainda que não se exija a apresentação simultânea do pedido de denunciação da lide e da contestação, esta deve ser apresentada no prazo para resposta, que não se suspende pela simples formalização do pedido de litisdenunciação, senão pela ordem de citação do litisdenunciado determinada pelo juiz, nos termos do art. 72 do CPC/1973. 5. Hipótese em que o pedido de denunciação da lide foi indeferido por despacho publicado após o escoamento do prazo para resposta, a revelar a intempestividade da contestação posteriormente apresentada. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1637369/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018) (destaquei) Logo, diante de tal entendimento, imperativa a aplicação da regra geral, impeditiva da modalidade de intervenção de terceiro em questão. A tese mencionada encontra respaldo em precedentes deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO DO CDC. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a denunciação da lide. 2. O caso em apreço, por se tratar de relação de consumo, subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor. Assim, a instituição financeira é civilmente responsável, de forma objetiva, pela reparação dos prejuízos causados ao consumidor em virtude de suposta fraude praticada por terceiro. 3. Nos termos do artigo 88 do CDC, é vedada a denunciação da lide nas ações lastreadas em responsabilidade decorrente de relação de consumo, sem prejuízo da ação de regresso em processo autônomo. 4. Conquanto o dispositivo em questão faça alusão ao artigo 13 do mesmo Diploma legal, a vedação não se restringe àquela hipótese, porquanto a intenção do legislador foi conferir proteção e celeridade na satisfação do crédito pretendido pelo consumidor, parte hipossuficiente, evitando morosidade na solução processual ocasionada por demanda incidental. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1201592, 07118212720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)" (AgInt no AREsp 997.269/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO). 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1179719, 07048944520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 27/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é possível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 2. Descabe a denunciação da lide nas relações de consumo (art. 88 do Código de Defesa do Consumidor). 3. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, faculta ao consumidor escolher contra quem irá demandar. 4. Não se mostra aplicável o chamamento ao processo quando a lide consumerista não se enquadra no previsto no art. 101, II, do CDC. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1179717, 07010672620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. 1. Quando a relação jurídica existente entre as partes for de consumo, consoante dispõe o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, o julgamento da lide deverá pautar-se nos princípios dispostos nesse diploma legal. 2. Nas relações de consumo, é vedada a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1192112, 07110167420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, tratando-se, na origem, de ação abarcada pelo direito consumerista, aplica-se o impedimento previsto no art. 88 do CDC, motivo pelo qual escorreita a decisão que rejeitou o pedido de denunciação da lide realizado pelo banco agravante. Considerando, ainda, que o recurso objetiva provimento contrário à Súmula do STJ, cabível negar provimento de plano ao recurso. Neste sentido estabelece o Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; E é pacífico o entendimento desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 932, IV, "a", do Código de Processo Civil, o relator poderá negar provimento ao Agravo de Instrumento quando este contiver entendimento manifestamente contrário a enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso em comento, não há como examinar as matérias trazidas pela parte executada, ora agravante, em sede exceção de pré-executividade, uma vez que demandam dilação probatória, conforme dicção do enunciado da Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1312582, 07244041020208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA PRÓPRIA. PRECEDENTE. ENUNCIADO No 449 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO CONTRÁRIO. ART. 932, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento sumulado no enunciado no 449 do STJ, "a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora." 2. Nos termos do art. 932, IV, do CPC, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1172382, 07005233820198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por ser contrário à Súmula 92 do STJ, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC. Intime-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2021 19:41:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador